Tribunal: TJPA
Processo: 0802215-85.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802215-85.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: AGNESIO SOUSA FERREIRA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLEITO VISANDO ATACAR
DESPACHO QUE MANTEVE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRETÉRITA. PRECLUSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO NO PRONUNCIAMENTO GUERREADO. PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO FUNDAMENTADO NOS
§§ 9º E 10, I, DO ARTIGO 1.037 DO CPC. PRAZO DE CINCO DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 218, § 3º E ARTIGO 1.037, § 11, DO CPC/15. ISONOMIA PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Somente mais de um ano depois do sobrestamento do processo na origem, o agravante peticionou requerendo o prosseguimento do feito, tentando estabelecer o
distinguishing
a respeito da matéria objeto do pedido.

2. Mesmo considerando que o pleito do agravante tenha se fundamentado no artigo 1.037, §§ 9º e 10, I, do CPC, não há como entender tempestivo tal pedido, pois, por mais que não haja prazo expresso para que o interessado formule o pedido constante nos §§ 9º e 10, I, do art. 1.037 do CPC, o melhor entendimento é o de que o prazo para tanto é de cinco dias, por força da incidência do § 3º do art. 218 diante da lacuna legislativa e também por causa da isonomia processual, já que o § 11 do art. 1.037 reserva tal prazo para o recorrente exercitar o contraditório. Logo, o pleito de prosseguimento do processo do agravante é de flagrante intempestividade.

3. A decisão impugnada pelo agravo de instrumento se reveste de caráter de despacho sem força decisória, pois apenas confirma decisão pretérita não impugnada tempestivamente.

4. Destarte, patente a ocorrência da preclusão temporal, uma vez que o recorrente deveria ter interposto recurso de agravo de instrumento por ocasião da decisão de sobrestamento do feito ou feito o pedido nos termos do art. 1.037, §§ 9º e 10, I, do CPC quando foi prolatada a decisão primeira que sobrestou o processo na origem, surge que não merece ser conhecido o agravo de instrumento que busca a reforma de decisão quando outra já havia sido proferida anteriormente.

4. Agravo interno conhecido e desprovido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de onze a vinte do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro).

Belém/PA, 20 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO

contra decisão monocrática de minha lavra (id. 1574787) que não conheceu o recurso de agravo de instrumento, cuja ementa restou vazada nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. RECURSO DIRIGIDO CONTRA DESPACHO QUE MANTEVE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRETÉRITA. PRECLUSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO NO PRONUNCIAMENTO ATACADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O pedido de reiteração, que no caso se traduz no prosseguimento da ação, não suspende nem interrompe o prazo para interposição do recurso próprio, de modo que se a suposta lesão resultou de decisão já preclusa, não se viabiliza a interposição de agravo de instrumento contra ato judicial posterior.

2.
In casu,
extrai-se que o Juiz de origem, em decisão datada de 17/08/2017, determinou o sobrestamento do feito até deliberação do Plenário deste Tribunal no bojo do incidente de inconstitucionalidade nos autos da apelação nº 0014123-97.2011.8.14.0051. Posteriormente, sobreveio petitório, tendo o agravante requerido o prosseguimento do feito, uma vez que o direito vindicado se encontrava sob a égide de sentença transitada em julgado e sem decisão em ação rescisória a suspendendo.

3. Destarte, patente a ocorrência da preclusão temporal, uma vez que o recorrente deveria ter interposto recurso de agravo de instrumento por ocasião da decisão, de modo que não merece ser conhecido o presente recurso que busca a reforma de decisão quando outra já havia sido proferida anteriormente.

4. Agravo não conhecido monocraticamente. Inteligência do artigo 932, III, do CPC.

Em suas razões do agravo interno (id. 1692293) alegou o agravante que não fez qualquer pedido de reiteração de prosseguimento da execução em 07/02/2019, mas, sim, formalizou pedido específico, com fundamento o art. 1.037, §§ 9º e art. 10, I, do CPC, de prosseguimento do processo, pois teria demonstrado a distinção entre a questão já decidida no processo (cumprimento de sentença que não pode mais ser alcançado por eventual declaração de inconstitucionalidade face a preclusão temporal da ação rescisória cabível) e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado que suspenderam o processamento de todos os processos, de maneira que poderia retomar o trâmite processual normal, conforme os diversos fundamentos aduzidos no pedido e replicados no agravo de instrumento, que é objeto do presente agravo interno.

Aduziu que o juízo singular, ao analisar o “requerimento de prosseguimento feito”, proferiu, em 28/02/2019, a decisão agravada por instrumento, entendendo que o presente processo ainda se encontra afetado pelo recurso representativo da controvérsia (0016454-52.2011.814.0051 e 0006532-61.2011.814.0051 – inconstitucionalidade do adicional de interiorização), mantendo o processo suspenso pelos mesmos fundamentos da decisão que determinou a suspensão em 29/09/2017, atendendo ainda a determinação da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de sobrestamento de todos os processos que versem sobre adicional de interiorização.

Insatisfeito com a decisão do juízo primevo, que não acolheu o pedido de prosseguimento, afirma que, tempestivamente, manejou o recurso de agravo de instrumento, inadmitido por este relator, no qual pretende ver reconhecida a distinção entre a questão já decidida no presente feito e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado.

Explicou que não se operou a alegada preclusão temporal para o manejo do presente agravo de instrumento interposto, pois pretende ver reformada a decisão que não reconheceu a distinção entre questão já decidida no processo (cumprimento de sentença que não pode mais ser alcançado por eventual declaração de inconstitucionalidade face a precluso temporal da ação rescisória cabível) e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado por determinação da presidência do TJ/PA, que admitiu como representativos de controvérsia os recursos extraordinários interpostos nos autos dos processos 0016454-52.2011.814.0051 e 0006532-61.2011.814.0051, acerca do referido adicional de interiorização, indicando como questão jurídica, a inconstitucionalidade por vício de iniciativa do art. 48, IV, da Constituição do Estado do Pará e da Lei 5.256/91 por arrastamento, por suposta violação ao disposto no art. 61, § 1º, II, “a”, “c” e “f” da CF/88, e suspendeu de todos os processos pendentes de julgamento (art. 1036, § 1º, CPC).

Postulou o conhecimento do recurso e o seu total provimento nos termos expostos.

Contrarrazões ao recurso de agravo interno juntadas no id. 1935844.

No id. 3097770, o agravado pleiteou o sobrestamento do feito até a manifestação do STF na ADIN 6.321.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno e passo analisá-lo.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

Cuida-se de recurso aviado contra despacho emanado do juízo de origem que manteve a decisão de suspensão do feito em razão do pronunciamento oriundo da 2ª Turma de Direito Público desta Casa que, ao apreciar o incidente de inconstitucionalidade no recurso de apelação nº 0014123-97.2011.8.14.0051, submeteu a controvérsia relativa à constitucionalidade do adicional de interiorização ao Plenário, bem como determinou o sobrestamento de todos os feitos que tratassem sobre a matéria de fundo.

Analisando os autos, verifica-se que o juízo de primeiro grau, no id. 1524546, despachou para sobrestar o feito na origem em razão da discussão a respeito da constitucionalidade do adicional de interiorização. Tal despacho foi publicado no DJe do dia 02.10.2017 (id. 1524546 – fl.41).

Somente em 07.02.2019 (id. 1524547), ou seja, mais de um ano depois, o ora agravante peticionou requerendo o prosseguimento do feito na origem, tentando estabelecer o
distinguishing
a respeito da matéria objeto do pedido.

Vale dizer que o próprio agravante, em tal petitório (id.1524547), afirmou que a decisão de sobrestamento proferida pelo juízo singular fundamentou-se na decisão da Presidência do TJ/PA, que admitiu como representativos de controvérsia os processos 0016454-52.2011.8.14.0051 e 0006532.61.2011.814.0051 e suspendeu todos os processos pendentes de julgamento a respeito do adicional de interiorização (art. 1.036, § 1º, CPC/2015.

Ocorre que, mesmo considerando que o pleito do agravante tenha se fundamentado no
art. 1.037, §§ 9º e 10, I, do CPC
[1]
, não há como entender tempestivo tal pedido, pois, por mais que
não haja prazo expresso para que o interessado formule o pedido constante nos
§§ 9º e 10, I, do art. 1.037 do CPC, o
melhor entendimento é o de que o prazo para tanto é de cinco dias, por força da incidência do § 3º do art. 218
[2]
do Diploma antes citado, diante de lacuna legislativa e também por causa da isonomia processual, já que o § 11 do art. 1.037
[3]
reserva tal prazo para o recorrente exercitar o contraditório.

Neste sentido, leciona Cássio Scarpinella Bueno:

Intimada, a parte poderá requerer o prosseguimento do processo arguindo que a questão nele decidida não está abrangida pela decisão de afetação, isto é, que não trata da mesma questão que será julgada pelo STF ou pelo STJ (art. 1.037, § 9º). Pelas mesmas razões que exponho a propósito do § 6º do art. 1.035 e do § 2º do art. 1.036 nos ns. 9.3 e 9.8.2, supra, é correto entender que a parte dispõe do prazo de cinco dias para tanto. (Manual de direito processual civil : volume único / Cassio Scarpinella Bueno. – 5. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2019, p. 1408)

Logo, o pleito visando o prosseguimento do processo realizado pelo agravante é flagrantemente intempestivo.

Ademais, a decisão impugnada pelo recurso de agravo de instrumento se reveste de caráter de despacho sem caráter decisório, pois apenas confirma decisão pretérita não impugnada tempestivamente, como visto.

Destarte, patente a ocorrência da preclusão temporal, uma vez que o recorrente deveria ter interposto recurso de agravo de instrumento por ocasião da decisão de sobrestamento do processo ou feito o pedido nos termos do
art. 1.037, §§ 9º e 10, I, do CPC, quando foi prolatada a decisão primeira que sobrestou o processo na origem
, surge que não merece ser conhecido o agravo de instrumento que busca a reforma de decisão quando outra já havia sido proferida anteriormente.

Nesse diapasão, não havendo como acolher a tese aventada pelo recorrente, a manutenção da decisão monocrática de id 1574787 é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, mantendo a decisão que não conheceu o recurso de agravo de instrumento.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, 20 de abril de 2022.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 1.037. (...)

§ 9º Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo.

§ 10. O requerimento a que se refere o § 9º será dirigido:

I - ao juiz, se o processo sobrestado estiver em primeiro grau;

[2]
Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei.

(...)

§ 3º Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz,
será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte.

[3]

Art. 1.037. (...)§ 11. A outra parte deverá ser ouvida sobre o requerimento a que se refere o § 9º, no prazo de 5 (cinco) dias.

Belém, 25/04/2022